Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Embargos de declaração. Direito do Consumidor, Civil e Processual Civil. Ação cominatória cumulada com indenização de danos morais. Plano coletivo de assistência à saúde. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento. Plano coletivo empresarial contratado por empresário individual. Notificação prévia dos beneficiários. Ausência. Rescisão. Pressuposto e requisitos legais. Ausência de notificação prévia aos beneficiários. Boa-fé do consumidor/aderente. Subsistência. Negócio. Preservação. Resilição unilateral sem subserviência ao exigido. Ato ilícito. Beneficiária em tratamento médico. Inserção da situação clínica dos beneficiários no espectro de incidência da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo 1.082 do STJ. Distinguishing. Transtornos não qualificáveis como doença grave na dicção legal nem que demanda internação. Interpretação sistemática da legislação. Exercício regular dum direito não caracterizado. Abuso de direito. Dano moral caracterizado. Compensação pecuniária devida. Fixação proporcional e razoável. Multa. Incidência. Alegação de efetivo descumprimento da determinação. Demonstração. Inexistência. Apelo da ré conhecido e desprovido. Apelo dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Contradição quanto à base de incidência dos honorários advocatícios impostos à ré. Reformatio in pejus. Vedação. Acolhimento parcial da pretensão declaratória. Efeitos infringentes. Agregação aos embargos na parte acolhida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo da ré, ora embargada, e dera parcial provimento ao apelo dos autores, ora embargantes, interpostos em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória e indenizatória por danos morais por eles aviada, objetivando a preservação do plano de saúde cancelado pela operadora de saúde e sua condenação a indenizar os consumidores por danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes - contradições - ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do apelo da ré, ora embargada, e o parcial provimento do apelo dos autores, ora embargantes, reformando parcialmente a sentença recorrida para reconhecer a subsistência de fato gerador de dano moral afetando-os, assegurando-lhes compensação pecuniária, majorando a verba honorária cominada originalmente à ré.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
8. Aferido que o acórdão, conquanto desprovendo o apelo da ré, ao majorar os honorários advocatícios que lhe haviam sido originalmente impostos, manejara como base de incidência o valor atribuído à condenação, porquanto se tratara de ação de feição condenatória, enquanto o provimento singular havia fixado a verba com base no valor atribuído à causa, mas não tendo sido a questão suscitada pelas partes e implicando a alteração da base de cálculo da cominação sucumbencial reformatio in pejus afetando os autores, conquanto exitosos também no grau recursal, a inconsistência deve ser saneada em razão da contradição havida no julgado colegiado, restabelecendo-se a base de incidência da verba honorária.
IV. Dispositivo
9. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Contradição saneada quanto à base de incidência dos honorários de sucumbência. Unânime.